Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715643-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: JUVENILIA DA SILVA DOS REIS, MARIA JOSE ARAUJO SILVA, SELMA PEREIRA DOS REIS, JOSE MAURICIO DA SILVA, NILZETH PEREIRA DE MORAIS, MARIA LUCIENE PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PEREIRA DOS REIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida em face de diversos herdeiros do espólio de Filomena Pereira dos Reis, indeferiu o pedido de habilitação de certidão de crédito no valor de R$ 66.207,37 (sessenta e seis mil, duzentos e sete reais e trinta e sete centavos), referente a honorários advocatícios reconhecidos judicialmente em outro processo. Alega a agravante que a certidão de crédito, expedida pela 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, decorre de acordo regularmente firmado entre as partes, e que deveria ser homologada para fins de dedução do valor correspondente no produto da venda do único imóvel da herança, atualmente objeto de extinção de condomínio. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o disposto no art. 22 da Lei no 8.906/94, ao desconsiderar a eficácia do título judicial que reconhece os honorários advocatícios, os quais têm natureza alimentar e foram expressamente contratados por diversos herdeiros, com cláusula de exclusividade e previsão de pagamento proporcional a 20% do valor da causa, acrescidos de despesas processuais. Ressalta que a negativa de homologação baseou-se em impugnações isoladas de herdeiros que não participaram do acordo, e que tal fundamentação não poderia prevalecer sobre a decisão judicial previamente proferida por juízo de mesma instância, cuja autoridade e validade devem ser respeitadas. Argumenta que o advogado responsável, Dr. Sebastião José Sobrinho, atuou ao longo de mais de duas décadas em favor dos herdeiros de Filomena, arcando com diversas despesas relacionadas ao imóvel e aos processos, sem jamais receber pelos serviços prestados, o que torna urgente o reconhecimento do crédito, dada sua condição de saúde fragilizada e idade avançada. Defende, ainda, que caso não seja reconhecido de pronto o direito ao valor indicado na certidão, deve ser promovido o arbitramento judicial do crédito, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. Invoca, para tanto, os artigos 1.015, II e XIII, do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão atacada versa sobre o mérito da demanda e impede a efetivação de direito assegurado por norma expressa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, diante da urgência e da natureza alimentar do crédito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a homologação da certidão de crédito e a dedução da quantia no produto da venda do imóvel em questão. Preparo regular (ID 71083463). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, importa salientar, desde logo, a ausência de técnica e confusão da agravante na apresentação do recurso e demais documentos. Não foi observada uma ordem lógica na juntada da inicial, vez que o recurso propriamente dito, se apresenta somente na página 9, intitulado de agravo interno, somente depois de todos os documentos colacionados, horas antes. Para além disso, no dia seguinte à interposição, houve nova juntada de petição para apresentação de procuração da parte agravada, fazendo referências, uma vez mais, ao objeto do agravo de instrumento. Alerto que a apresentação de repetidas petições compromete a atividade jurisdicional e dificulta e atrasa a análise dos pedidos. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não se verifica, na hipótese dos autos, a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo requerido. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão agravada, na parte que interessa: Por fim, na petição de id no 173558863, Ana Pereira dos Reis requereu habilitação de crédito em favor de Sebastião José Sobrinho, no importe de R$ 66.207,37, por força de acordo que teria sido firmado nos autos no 0700556-51.2021.8.07.0002, em trâmite na Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Intimados à manifestação, Nilzeth Pereira e outros impugnaram tal requerimento sob alegação de que não fizeram parte do aludido acordo. A razão lhes assiste. Isso porque, a despeito de os autos tramitarem sob o rito da jurisdição voluntária, onde a legalidade estrita possui certa flexibilidade, a obrigação vincula apenas o devedor ou o responsável pela prestação obrigacional, de maneira que, ausente alguma dessas hipóteses, quem não lhe assumiu ou se tornou responsável não pode ser compelido a satisfazê-la. Com efeito, os meios coercitivos para a satisfação do crédito devem ser buscados perante o juízo onde o acordo foi homologado, se eventualmente não houve o cumprimento. Nestes autos e nos limites objetivos e subjetivos da demanda, serão apreciados os pedidos de extinção de condomínio e de alienação judicial do bem comum. (...) II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, indefiro a habilitação de crédito requerida por Ana Pereira dos Reis na petição de id no 173558863, declaro os autos saneados e determino sua conclusão para julgamento, com observância da ordem prioritária definida pela Meta no 2 do Conselho Nacional de Justiça. Nessa análise inicial, importa registrar os fatos ocorridos nos autos do processo no 0700556-51.2021.8.07.0002, do qual retirada a certidão de crédito cuja habilitação foi indeferida. Compulsando aqueles autos, tem-se que, embora inicialmente proposto como execução contra todos os herdeiros, após sucessivas determinações de emenda não atendidas, o feito acabou sendo processado unicamente em face da agravante Ana Pereira dos Reis e, ao final, convertido em ação de cobrança (ID 86390925 - 0700556-51.2021.8.07.0002). Confira-se excerto da decisão mencionada: No entanto, observo que foi apresentada nova emenda em ID 86271435, já após a prolação da sentença embargada. Embora referida emenda ainda não tenha trazido aos autos esclarecimentos satisfatórios sobre as causas de pedir, acabou por atender a determinação de restringir o polo passivo da demanda, imputando à ré ANA PEREIRA DOS REIS responsabilidade sobre o adimplemento dos honorários advocatícios que afirma fazer jus. Assim, presentes elementos mínimos que possibilitam o contraditório, tenho por bem, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e ao art. 485, § 7o, do CPC, aplicado de forma analógica, TORNAR SEM EFEITO a sentença que indeferiu a petição inicial, recebendo para processamento a emenda ID 86271435; 2) Promova a Secretaria as anotações necessárias quanto à classe processual, que passa a ser relacionada a ação de conhecimento, e polo passivo, onde deve constar apenas a ré ANA PEREIRA DOS REIS; Repiso que, no processo acima, foi homologado acordo entre a agravante e o autor, Dr. Sebastião José Sobrinho, originando a certidão de crédito que ora se busca habilitar. Todavia, o acordo, embora válido entre as partes ali envolvidas, não pode ser estendido aos demais herdeiros que figuram como requeridos na presente ação de extinção de condomínio e alienação de bem comum. Isso porque não participaram da avença, tampouco autorizaram sua celebração. Ressalto que tanto o acordo como a certidão de crédito dele extraída — esta, frise-se, expedida a pedido do próprio Dr. Sebastião José Sobrinho — indicam, de forma equivocada, que os demais herdeiros também integraram a transação, o que não corresponde à realidade processual. Inexiste naqueles autos qualquer instrumento de mandato ou outro documento hábil que comprove que a agravante os representava. Ao contrário, depreende-se que os demais herdeiros sequer tiveram ciência do pacto firmado, vez que não integraram a supracitada ação de conhecimento, razão pela qual não podem ser obrigados pelas obrigações ali assumidas. No que se refere aos presentes autos de origem (0725422-57.2020.8.07.0003), tem-se que o indeferimento da habilitação da certidão de crédito era a medida adequada, diante da ausência de elementos que autorizem sua eficácia em relação aos demais coproprietários. Não se pode obrigar terceiros a suportar encargos derivados de negócio jurídico do qual não participaram. A decisão recorrida, a toda evidência, está em conformidade com os princípios que regem a jurisdição e a autonomia dos feitos. A tentativa de habilitação do crédito da forma proposta representa nítida ampliação indevida dos limites subjetivos da demanda originária, que, por sua natureza e finalidade, não comporta deliberação sobre obrigações autônomas oriundas de processo estranho à presente ação de extinção de condomínio e alienação de bem comum ou à relação obrigacional entre as partes aqui envolvidas. Além de extrapolar os limites do objeto litigioso, o pedido revela-se desprovido de técnica e desarrazoado, evidenciando, por consequência, a ausência da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator